Tribunal: TJMT
Processo: 0015916-17.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 0015916-17.2013.8.11.0041

CLASSE:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)

ASSUNTO:
[ESTADUAIS, INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA
SILVA, DES
(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GERACAO DE ENERGIA LIMPA - ABRAGEL - CNPJ: 04.073.500/0001-04 (APELADO), JOSE ROBERTO MARTINEZ DE LIMA - CPF: 220.181.628-02 (ADVOGADO), ALESSANDRA OLIVEIRA DE SIMONE - CPF: 373.357.198-36 (ADVOGADO), MARCOS RIBEIRO BARBOSA - CPF: 031.645.538-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PHILLIPE DA CRUZ SILVA - CPF: 356.773.358-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,
JULGOU PREJUDICADO O INCIDENTE DE
ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, EM RAZÃO DA PERDA DE OBJETO, NOS TERMOS DO
VOTO DO 1º. VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDAS A RELATORA E A 3ª. VOGAL
– DESA. NILZA MARI PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB. ART. 7º-H DA LEI ESTADUAL Nº 7.263/2000. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 798/2024. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Arguição incidental de inconstitucionalidade formulada no curso de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL contra a exigência da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, prevista no art. 7º-H da Lei Estadual nº 7.263/2000. A sentença declarou a inconstitucionalidade
incidenter
tantum
do dispositivo. No curso do processo, sobreveio a revogação do referido dispositivo pela Lei Complementar nº 798/2024, ensejando discussão acerca da subsistência do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da norma impugnada acarreta a perda superveniente do objeto da arguição incidental de inconstitucionalidade; (
ii
) estabelecer se os efeitos pretéritos da norma revogada podem justificar a manutenção do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da norma objeto de impugnação retira a utilidade e necessidade da análise de constitucionalidade, configurando perda superveniente do objeto do incidente.

4. O controle de constitucionalidade incidental pressupõe a existência de norma vigente, não sendo cabível sua apreciação após extirpação formal do ordenamento jurídico.

5. Eventuais prejuízos derivados da aplicação pretérita da norma revogada devem ser discutidos em ações próprias, de caráter individualizado, não podendo sustentar a continuidade da arguição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Incidente julgado prejudicado, por perda de objeto.

Tese de julgamento
:

1. A revogação superveniente da norma impugnada extingue o objeto da arguição incidental de inconstitucionalidade.

2. O controle incidental de constitucionalidade exige a vigência da norma questionada.

3. Eventuais efeitos da norma revogada devem ser discutidos em ações autônomas, não justificando a continuidade do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.263/2000, art. 7º-H; Lei Complementar nº 798/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Incidente de Inconstitucionalidade nº 70064121882, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, Tribunal Pleno, j. 27.07.2015; TJ-MT, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 10013136920188110000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Órgão Especial, j. 29.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, suscitada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL, contra ato imputado ao Superintendente da Gerência de Informações sobre Outras Receitas, ao Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia, bem como
aos
Superintendentes das respectivas áreas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Postulou, na exordial, a concessão da segurança para suspender a exigibilidade da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, prevista no artigo 7º-H da Lei Estadual nº 7.263/2000, ao argumento de que a referida norma afastou o caráter facultativo da contribuição criando uma obrigatoriedade para as Usinas Hidrelétricas e Centrais Hidrelétricas (id. 63884082 – autos de origem).

Requereu, ainda, que as autoridades impetradas fossem compelidas a se absterem de praticar qualquer ato que importe em sanção administrativa ou pecuniária em razão do não recolhimento da mencionada exação.

A ação foi inicialmente distribuída à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que a pretensão veiculada visava a impugnação abstrata de norma em tese.

Irresignada, a parte impetrante interpôs Recurso de Apelação, provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da demanda.

Com o regular andamento do feito na origem, sobreveio sentença que acolheu a arguição incidental de inconstitucionalidade, proferindo os seguintes comandos: a) reconheceu a inconstitucionalidade
incidenter
tantum do artigo 7º-H da Lei Estadual nº 7.263/2000;b) ratificou a decisão concessiva da liminar (fls. 231/233); c) determinou às autoridades impetradas a abstenção de quaisquer atos de cobrança ou imposição de sanções fundadas na exigência do tributo ora declarado inconstitucional; d) extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(id. 68647718 )

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, o qual foi remetido à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer exarado pela eminente Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, pugnou pelo conhecimento do feito e pela análise incidental da constitucionalidade do referido artigo 7º-H da Lei nº 7.263/2000 (id 200708159).

Na sessão ordinária da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, realizada em 25 de março de 2024, os ilustres membros do colegiado acolheram a arguição de inconstitucionalidade, deliberando pelo encaminhamento da matéria ao Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para o devido controle incidental da norma impugnada. (id. 208697683)

Em obediência ao disposto no artigo 165, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, que se manifestou pelo não conhecimento do incidente e, caso superado esse óbice processual, pela rejeição de seu mérito (id 231982153).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PHILLIPE DA CRUZ SILVA, OAB/SP 346781
.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. RODRIGO FONSECA COSTA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Retifico o parecer escrito para suscitar
, nesta oportunidade,
uma preliminar que não foi
anteriormente arguida por escrito
,
mas que ora submeto
oralmente
à apreciação de Vossas Excelências
.

A norma objeto da presente arguição, qual
seja,
o artigo 7º-H da Lei
n.º
7.263, de 27 de março de 2000, foi expressamente revogada pela Lei Complementar
n.º
798, de 11 de outubro de 2024. O artigo 2º da referida Lei Complementar dispõe, de forma inequívoca, sobre a revogação dos artigos 7º-E 7º-H da mencionada legislação estadual.

Diante disso, verifica-se que o dispositivo legal impugnado não mais subsiste no ordenamento jurídico estadual desde a data de sua revogação, tornando-se insuscetível de controle abstrato de constitucionalidade.

Dessa forma,
entendo que a presente arguição deve ser extinta, preliminarmente, sem resolução de mérito.

É o parecer.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Doutor Rodrigo Fonseca, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de inadequação da via eleita. Assim, a análise quanto à eventual perda de objeto deve ser precedida da apreciação dessa preliminar. Indago a Vossa Excelência: pretende retirar a preliminar de inadequação da via eleita?

EXMO. SR. DR. RODRIGO FONSECA COSTA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desembargadora Relatora,

Retifi
quei
o parecer anteriormente apresentado, para opinar exclusivamente pela perda de objeto, razão pela qual retiro a preliminar de inadequação da via eleita.

V O T O
(PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Senhor Presidente,

A preliminar de inadequação da via eleita fica prejudicada em razão da retificação do parecer pelo
douto P
rocurador de Justiça.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Trata-se, no caso vertente, de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada nos autos de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL, em face de autoridades fiscais vinculadas à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A Impetrante sustenta, em síntese, que suas associadas foram surpreendidas com a exigência de contribuição compulsória ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, instituída pela Lei Estadual nº 9.852/2012, cuja incidência recai sobre usinas e centrais hidrelétricas nas saídas internas e interestaduais de energia elétrica.

Cumpre destacar inicialmente que a temática em debate já foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade (
ADI’s
nº 6.420/MT e 7.367/MT), nas quais se discutia a validade constitucional da própria norma instituidora do FETHAB e de fundos correlatos, como o IAGRO.

Contudo, as referidas ações restaram prejudicadas, em virtude da superveniência da Emenda Constitucional nº 132/2023, a qual promoveu significativa inovação no parâmetro de controle constitucional ao admitir, expressamente, a criação de fundos estaduais dessa natureza, permitindo a manutenção de contribuições incidentes sobre produtos primários e semielaborados destinadas à infraestrutura e habitação, com vigência até 2043.

É entendimento majoritário no STF e no âmbito deste Sodalício que a revogação posterior da lei impugnada, é causa de perda superveniente do objeto do ato normativo questionado em sede de controle de constitucionalidade (difuso ou concentrado), ainda que haja efeitos concretos e residuais.

Por outro lado, o próprio STF já reconheceu a inexistência de perda de objeto em várias situações, como fraude processual, se a nova redação persiste na inconstitucionalidade, quando o ato for reproduzido no novel ato legislativo ou ainda quando subsistente a relevância social.

Cito, à título exemplificativo, o seguinte aresto do STF, onde a Suprema Corte julgou a matéria, mesmo diante da revogação do ato normativa, ante à presença da justiça social da tributação, restando assim ementado,
in
verbis
:

Ação Direta de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgadas em conjunto. 2. Legitimidade. Entidade sindical de grau superior. Pertinência temática. Conhecimento. 3. Superveniência da Lei Federal 14.112, de 24 de dezembro de 2020.
Alteração normativa da Lei 11.101/2005. Perda de objeto unicamente quanto ao § 4º do art. 83 da Lei 11.101/2005. 4. Art. 83, I e VI, “c”. Saldo dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido em lei (cento e cinquenta
salários mínimos
). Modificação da qualificação de créditos preferenciais para quirografários. Reafirmação do que decidido na ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
DJe
6.11.2009. 5. Art. 84, I-E e V (dispositivos correlatos à norma original do art. 84, V). Continuidade normativa. Concurso de créditos. Situações excepcionais nas quais há a qualificação como créditos extraconcursais a serem pagos com precedência sobre os demais, voltados à tentativa de preservação da empresa. Justiça social da tributação.
Discrímen
justificado
. 6. Art. 75, § 3º, da Lei 4.728/1965 e art. 86, II, da Lei 11.101/2005. Antecipação de contrato de câmbio referente a exportações. Restituição em dinheiro de valor adiantado ao devedor-falido. Matéria regulada pelo Banco Central. Importância para o fomento das exportações. RE 627.815, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno,
DJe
1º.10.2013. 7. Ações julgadas improcedentes. (STF - ADI 3424, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
128 DIVULG
29-06-
2021 PUBLIC
30-06-2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, entendo que a relevância social persiste diante das inúmeras ações relacionadas à matéria neste Sodalício, mesmo após a revogação da Lei Estadual nº 7.263/00.

Diante do acima exposto, penso que não há perda superveniente do objeto, devendo ser analisado o mérito do presente incidente, o que passo a fazer.

O FETHAB foi instituído pela Lei Estadual nº 7.263/2000, prevendo inicialmente sua natureza facultativa, atrelada à fruição de benefícios fiscais relativos ao diferimento do ICMS nas operações internas com produtos como soja, gado em pé e madeira.

Conforme disposto nos artigos 7º e 8º da norma originária, o pagamento da contribuição era condicionado à adesão voluntária do contribuinte ao regime especial, configurando-se, portanto, como requisito adicional para obtenção de incentivos tributários.

Tal configuração normativa — ao estabelecer caráter opcional à contribuição — foi chancelada pela jurisprudência dos tribunais superiores, que reconheceram a legalidade e constitucionalidade da exigência quando vinculada à fruição de benefício fiscal, afastando sua natureza tributária por ausência de compulsoriedade.

Isso porque a contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, razão pela qual a Suprema Corte concluiu que a referida contribuição não possui caráter tributário.

A propósito:

“ .(...)

Observo que a controvérsia envolve a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) como condição de manutenção do contribuinte no regime especial de exportação, nos termos do Decreto estadual nº 1.262/17 e a Lei estadual nº 7.263/00. Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu que a referida contribuição não tem caráter tributário, por não estar presente a compulsoriedade. Nessa toada, entendeu serem inaplicáveis os princípios e limitações relativas à tributação presentes na Constituição Federal. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto do Desembargador Relator: “A contribuição ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) não possuem natureza tributária, uma vez que não se trata de cobrança compulsória e não se submete aos princípios e limites de exação tributária estipulados pela Constituição Federal. Não há como concluir que o recolhimento do FETHAB implica em recolhimento do ICMS ou em burla à imunidade tributária, como querem crer as impetrantes. Isso porque a contribuição ao fundo é medida facultativa (...)” (STF - ARE 1513807, Relator Ministro Dias
Tofolli
, decisão monocrática: 28/11/2024, Publicação 29/11/2024)

“[...] o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.” (STF - RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática).

Nessa linha também, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. 3. Ademais, e apenas em
obter
dictum
, no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (STJ - REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009,
DJe
06/08/2009)

Contudo, com a edição da Lei nº 9.852/2012, introduziu o artigo 7º-H à Lei nº 7.263/2000, determinando que as usinas hidrelétricas e centrais hidrelétricas deveriam recolher, de forma obrigatória, ou seja, compulsoriamente, contribuição ao FETHAB no percentual de 0,004% da UPFMT por kWh comercializado, independentemente da fruição de qualquer benefício fiscal, com o seguinte teor normativo:

“Art. 7º-H – Os contribuintes mato-grossenses enquadrados como Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas, que promoverem saídas internas e/ou interestaduais de energia elétrica,
ficam obrigados a recolher, a título de FETHAB,
o valor correspondente a 0,004% (quatro milésimos por cento) do valor da UPFMT vigente no período por quilowatt-hora (kWh) comercializado.” (NEGRITEI)

Diferentemente da previsão original, a redação ora impugnada atribui caráter compulsório à contribuição, dissociando-a de qualquer contrapartida ou adesão facultativa, o que evidencia a assunção de natureza tributária, conforme os elementos delineados pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional:

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”

Assim, ao impor recolhimento obrigatório sem vinculação a benefício fiscal, o dispositivo incorre em violação ao pacto federativo e à repartição constitucional de competências tributárias, uma vez que a Constituição Federal não prevê, no artigo 155, inciso II, a instituição de tributo sobre a comercialização de energia elétrica por parte dos Estados da Federação.

Isto porque a compulsoriedade revela-se típica característica das espécies tributárias, conforme bem elucidou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE 576189/RS,
“...a compulsoriedade de um tributo decorre do fato de que é juridicamente irrelevante o elemento volitivo para que a obrigação de pagar se mostre exigível”.

Acrescentou ainda que se
“todos os meios legítimos de realização desse mesmo comportamento levarem ao pagamento compulsório da obrigação, o ônus, por não depender da vontade do responsável, apresentará inequívoca natureza tributária”

Dessa forma, resta comprovado que a redação conferida ao artigo 7º-H da Lei Estadual nº 7.263/2000, ao impor às usinas e centrais hidrelétricas o recolhimento obrigatório de contribuição ao FETHAB sobre a comercialização de energia elétrica, desvirtuou a natureza facultativa originalmente atribuída à contribuição, conferindo-lhe, em verdade, nítido caráter tributário, sem respaldo constitucional, por invadir competência tributária reservada à União, haja vista tratar-se de hipótese de intervenção indevida do Estado no contrato de concessão da exploração do aproveitamento energético dos cursos de água, atividade de competência da União, conforme art. 21, XII, b, da Constituição Federal, que assim está disposto,
in
verbis
:

Art. 21. Compete à União:

(...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

(...)

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do STF,
in
verbis
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. EXPLORAÇÃO DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS CURSOS DE ÁGUA. EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEI ESTADUAL. INTERVENÇÃO NA RELAÇÃO CONTRATUAL FORMADA ENTRE CONCESSIONÁRIO E CONCEDENTE (UNIÃO). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA UNIÃO (ART. 21, XI, DA CRFB). INAPLICABIIDADE DA COMPETÊNCIA COMUM DO ART. 23 DA CRFB. DESCOMPASSO COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO. 1. A Lei Estadual 12.503/1997 do Estado de Minas Gerais, que cria obrigação para empresas concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas ou privadas, a investir o equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total da receita operacional na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, ali apurada no exercício anterior ao do investimento, promove intervenção na relação de concessão estabelecida entre a empresa concessionária e a entidade concedente, no caso, a União. 2. A exigência decorrente do contrato de exploração dos recursos naturais não estabelecida inicialmente pelo ente competente incrementa o custo do contrato administrativo pelo Estado membro, interferindo na relação contratual previamente acertada. 3. Descumprimento do que preconizam os
arts
. 21, XI e XII, b, e 22, IV, da Constituição. Precedente: ADI 3343, Relator Min. Ayres Britto, Redator p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 1º/9/2011,
DJe
22/11/2011. 4. Esta Suprema Corte também já entendeu como intervenção indevida do Estado membro na relação contratual de concessão do serviço de energia elétrica a obrigatoriedade estabelecida em lei estadual de que as concessionárias promovessem a remoção gratuita de postes de sustentação da rede elétrica que estejam causando transtornos ou impedimentos. Acórdão formado nos autos da ADI 4.925, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 12/2/2015. 5. A exigência estabelecida na lei estadual também não se configura como parte de um sistema de controle e preservação ambiental, apta a fazer incidir a competência comum do Estado Membro, nos termos do art. 23 da CRFB. 6. A competência comum apontada como corolário a justificar a legitimidade da exigência do Estado de Minas Gerais, prevista no art. 23 da Constituição, deve estar contida em um sistema federativo maior, tal qual sinaliza o parágrafo único do dispositivo que exige a cooperação entre União e Entes federados. 7. In
casu
, a regra editada pelo Estado vai de encontro ao sistema já estabelecido. O sistema de proteção ambiental, em especial com a definição de Áreas de Preservação Permanente criadas no entorno do reservatório d'água destinado à geração de energia, já encontra previsão no Código Florestal Lei 12.651/2012. A exigência impugnada nesta demanda destoa, destarte, do sistema já formatado. 8. Mutatis mutandis, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já cunhou precedente no sentido de que normas municipais, ainda que editadas sob o manto da competência comum, somente mantém-se válidas em face de disposição federal divergente quando congregam elementos a justificarem peculiaridade local, o que não é o caso dos autos. RE 586224, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015, Repercussão Geral Mérito,
DJe
8/5/2015 9. Recurso Extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral:
A norma estadual que impõe à concessionária de geração de energia elétrica a promoção de investimentos, com recursos identificados como parcela da receita que aufere,
voltados à proteção e à preservação de mananciais hídricos,
é inconstitucional por configurar intervenção indevida do Estado no contrato de concessão da exploração do aproveitamento energético dos cursos de água, atividade de competência da União, conforme art. 21, XII, b, da Constituição Federal.
(STF - RE 827538, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
182 DIVULG
21-07-
2020 PUBLIC
22-07-2020) (NEGRITEI)

Direito Constitucional. Embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa para disciplinar matéria relacionada a energia elétrica. I. Caso em exame: 1. Embargos de divergência contra acórdão que deu provimento ao agravo interno e negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão: 2. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. III. Razão de decidir: 3. O acórdão impugnado divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 4.
A União é a responsável pela prestação dos serviços de energia elétrica, competindo-lhe, portanto, legislar sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias dos referidos serviços, os direitos dos usuários, as políticas tarifárias e a obrigação de manter o serviço adequado.
IV. Dispositivo: 5. Majorado em 10% o valor da verba honorária, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 6. Embargos de divergência a que se dá provimento, com o consequente provimento do recurso extraordinário. (STF - ARE 1488968
AgR-EDv
, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025) (NEGRITEI)

Nesse cenário, restou evidenciada a incompatibilidade do dispositivo impugnado com a Constituição Federal, sobretudo no que diz respeito à repartição de competências e à vedação de criação de tributo sem observância dos preceitos constitucionais.

Por todo o exposto, aliado ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
julgo procedente a arguição incidental de inconstitucionalidad
e, para declarar a inconstitucionalidade incidental da expressão “ficam obrigados a recolher, a título de FETHAB”, contida no artigo 7 – H da Lei nº 7.263/2000, uma vez que se apresenta incompatível com os preceitos constitucionais.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Egrégio Plenário:

Trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada nos autos de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL contra ato imputado ao Superintendente da Gerência de Informações sobre Outras Receitas, ao Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia, bem como
aos
Superintendentes das respectivas áreas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

A concessão da segurança visava suspender a exigibilidade da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, prevista no artigo 7º-H da Lei Estadual n.º 7.263/2000, ao argumento de que a referida norma afastou o caráter facultativo da contribuição criando uma obrigatoriedade para as Usinas Hidrelétricas e Centrais Hidrelétricas.

Irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial sob o argumento de que a pretensão veiculada visava a impugnação abstrata de norma em tese, a ABRAGEL interpôs Recurso de Apelação, que foi provido por este Tribunal, para determinar o regular prosseguimento da demanda na origem.

O regular andamento da ação resultou na sentença que acolheu a arguição incidental de inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade
incidenter
tantum
do artigo 7º-H da Lei Estadual n.º 7.263/2000 e extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta vez, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação e, tendo sido os autos enviados à Procuradoria-Geral de Justiça, a parecerista pugnou pela análise incidental da constitucionalidade do referido artigo 7º-H da Lei nº 7.263/2000.

Os membros da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão realizada em 25/3/2024, acolheram a arguição de inconstitucionalidade, deliberando pelo encaminhamento da matéria ao Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para o devido controle incidental da norma impugnada.

Na sessão do dia 11/09/2025, o Procurador de Justiça, Dr. Rodrigo Fonseca Costa, retificou o parecer escrito e pugnou pela extinção da presente arguição, sem resolução do mérito, por perda de objeto.

A eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, sob o argumento de relevância social, diante das inúmeras ações relacionadas à matéria que tramitam neste Sodalício mesmo após a revogação da Lei Estadual n.º 7.263/00, julgou procedente a presente arguição incidental de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade incidental da expressão “ficam obrigados a recolher, a título de FETHAB”, contida no artigo 7 – H da Lei nº 7.263/2000, uma vez que se apresenta incompatível com os preceitos constitucionais.

Pois bem.

Inobstante o entendimento da eminente colega Relatora, peço vênia para divergir do voto, pois a norma impugnada foi formalmente extirpada do mundo jurídico com a edição da Lei Complementar n.º 798/2024 e, portanto, a revogação da lei cuja inconstitucionalidade se pretendia ver declarada configura perda superveniente do objeto.

De outra feita, eventuais prejuízos decorrentes de sua aplicação pretérita devem ser buscados por meio de ação própria, em caráter individualizado.

Dessa forma, é patente a perda do objeto da demanda, já que a pretensão foi suprida, sobrevindo falta de interesse de agir superveniente, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

A propósito:

“
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES PELO USO. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL N.º 3.242/2002 E DECRETO N.º 2.342/2002 DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA. NORMAS REVOGADAS PELA LEI Nº 4.594/2014.
Inviável a declaração de inconstitucionalidade de normas municipais já revogadas. Perda de objeto.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. UNÂNIME. (Incidente de Inconstitucionalidade Nº 70064121882, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/07/2015).”
(TJ-RS - IIN: 70064121882 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2015) (destaquei)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VÍCIO FORMAL E MATERIAL – REVOGAÇÃO POR MEIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 83/2019 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
A norma impugnada foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional 83/2019 e não mais subsiste no ordenamento jurídico. Comprovada a sua revogação, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do seu objeto. Ação extinta sem resolução de mérito
.” (TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 10013136920188110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/11/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/11/2020) (destaquei)

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente incidente
, por perda de objeto, ante a superveniente revogação da norma impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL.

Eventuais interesses financeiros decorrentes da
exigência de recolhimento do
FETHAB,
tida por irregular ou inconstitucional durante a vigência do artigo
7º-H da Lei n.º 7.263/2000, introduzido pela Lei n.º 9.852/2012, devem ser objeto de apreciação individualizada, mediante a propositura da ação judicial cabível.

No presente incidente, contudo,
verifica-se que
a norma impugnada já foi formalmente retirada do ordenamento jurídico, prejudicando a análise de sua compatibilidade constitucional
por perda superveniente de objeto.

Desse modo, com as devidas vênias à eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, acompanho o entendimento externado por Vossa Excelência, para julgar

prejudic
ado
o incidente
, por perda de objeto
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora, mas quanto à
arguição de perda do objeto
,
acompanho a divergência inaugurada por Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (5º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à Relatora e acompanho o voto da divergência inaugurada por Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (6º VOGAL):

Senhor Presidente,

Verifiquei,

por meio de consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), que o dispositivo ora impugnado
,
artigo 7º-H da Lei
n.º
7.263/2000
,
foi expressamente revogado pela Lei Complementar
n.º
798/2024.

É certo que e
xistem situações
nas quais
o Tribunal
pode prosseguir na análise d
a arguição de inconstitucionalidade,
especialmente quando a matéria ostenta relevante valor social, como bem ponderado pela eminente Relatora.

Ocorre que,
no caso concreto, observa-se que o mérito da controvérsia já foi objeto de apreciação pelo Órgão Especial, em composição anterior, ocasião em que se reconheceu a
constitucionalidade da

Lei n.º 7.263/2000
, após amplo debate.

Dessa forma, não há prejuízo à parte que se sentir prejudicada financeiramente
em
procurar novamente o Judiciário e propor uma ação de
restituição de indébito
ou
algo nesse sentido.

Assim, reconheço a ocorrência de perda superveniente de objeto, em razão da revogação expressa da norma impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (7º VOGAL):

Senhor Presidente,

Com as devidas vênias à ilustre Relatora e ao seu voto substancioso,
acompanho a divergência para julgar extinto o incidente, por perda de objeto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à Relatora e acompanho o voto da divergência inaugurada por Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à Relatora e acompanho o voto da divergência inaugurada por Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (13º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à Relatora e acompanho o voto da divergência inaugurada por Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025